Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-12.2021.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002373-12.2021.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), JOAO ROSA LEAL - CPF: 044.546.001-63 (AGRAVANTE), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. DESAPROPRIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que havia indeferido o pedido de justiça gratuita e, por conseguinte, não conheceu do recurso de apelação diante do não recolhimento do preparo. O agravante alegou hipossuficiência econômica, sustentando que possui imóvel de alto valor em processo de desapropriação,
dívida significativa de R$ 568.290,27, condição de saúde precária por ser pessoa idosa em tratamento contínuo, e pleiteou subsidiariamente o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a posse de imóvel avaliado em valor superior a R$ 800.000,00, ainda que em processo de desapropriação; e (
ii
) se o pedido de parcelamento das custas processuais, formulado em sede de reconsideração, pode afastar a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por indícios concretos de capacidade econômica, nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 3º, do CPC.

4. O agravante possui imóvel de alto valor, cuja avaliação é superior a R$ 800.000,00, revelando condição patrimonial incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, sendo irrelevante o fato de o
bem estar
em processo de desapropriação.

5. A grandeza do patrimônio do requerente é suficiente para arcar com as despesas processuais, conforme já havia sido decidido pelo magistrado de primeiro grau em decisão anterior que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

6. O pedido de parcelamento das custas processuais foi formulado apenas em sede de reconsideração, após o indeferimento da gratuidade da justiça, operando-se a preclusão por não ter sido apresentado no prazo legal.

7. A ausência de recolhimento do preparo no prazo, ainda que após indeferimento do benefício da gratuidade, acarreta a deserção do recurso, sendo intempestivo o pedido de parcelamento protocolizado posteriormente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A
propriedade
de imóvel de alto valor, ainda que em processo de desapropriação, constitui indício de capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.

O pedido de parcelamento das custas processuais formulado extemporaneamente, após o indeferimento da gratuidade da justiça, não afasta a deserção do recurso por preclusão.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001205-93.2025.8.11.0000, Rel. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1002373-12.2021.8.11.0020

AGRAVANTE:
JOÃO ROSA LEAL

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que havia indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora agravante
,
JOÃO ROSA LEAL
,
e, via de consequência, não conheceu do recurso de apelação, diante do não recolhimento do preparo.

O agravante alega que
,
a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita foi equivocada, uma vez que a alegação de hipossuficiência econômica do recorrente não foi adequadamente analisada.

Argumenta que, apesar de possuir um imóvel de alto valor, este bem está sendo desapropriado pelo Município de Alto Araguaia, o que impede sua venda ou utilização para arcar com as custas do processo. Além disso, o agravante sustenta que a sua condição financeira é prejudicada por uma dívida significativa, que já totaliza R$ 568.290,27, e que o valor atribuído ao imóvel será integralmente destinado à quitação dessa dívida. Em razão disso, afirma que não possui capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência.

Outros pontos importantes apresentados pelo agravante referem-se à sua condição de saúde, uma vez que é pessoa idosa e se encontra em tratamento contínuo para problemas graves de saúde, incluindo comprometimentos visuais, o que o impede de auferir rendimentos adicionais. O agravante
,
ainda
,
destaca que, embora tenha um veículo de baixo valor, este é utilizado exclusivamente para necessidades básicas de locomoção e não constitui patrimônio disponível ou significativo.

Dessa forma, o agravante sustenta que
,
a decisão de indeferir o pedido de justiça gratuita desconsiderou sua real situação financeira e de saúde, configurando um erro de premissa fática. Ele argumenta que o valor do imóvel e a grandeza do patrimônio não podem ser utilizados como argumentos para afastar a presunção de hipossuficiência, visto que o bem está indisponível para venda e o agravante não tem outros meios de garantir seu sustento ou arcar com as custas do processo.

Além disso, o agravante pleiteia a concessão do parcelamento das custas processuais, como alternativa ao indeferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, argumentando que essa medida viabilizaria o acesso ao Judiciário sem prejudicar o equilíbrio financeiro do agravante.

Por fim, o agravante requer que, ao final, seja dado provimento ao recurso de agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada, concedendo-lhe a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, autorizando o parcelamento das custas processuais, garantindo, assim, o pleno exercício do direito de defesa e o acesso à Justiça.

Apesar de intimado o agravado não apresentou contrarrazões (ID. 311772878).

É o relatório.

Peço dia.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que havia indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora agravante
,
JOÃO ROSA LEAL
,
e, via de consequência, não conheceu do recurso de apelação, diante do não recolhimento do preparo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em análise à decisão recorrida, que já havia indeferido o pedido de justiça gratuita, entendo que os fundamentos ali expostos permanecem válidos e devem ser mantidos.

O agravante, embora alegue não ter liquidez para arcar com as custas processuais, possui um imóvel de alto valor, cuja avaliação é superior a R$ 800.000,00. Mesmo que o imóvel esteja sendo desapropriado, tal circunstância não impede que a parte tenha uma condição patrimonial que, em princípio, é incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. Ademais, o pedido de gratuidade da justiça deve ser concedido
apenas a aqueles que realmente não podem arcar com as despesas do processo sem comprometer a sua subsistência.

Ademais, consoante assinalado na decisão de ID. 293274882, em decisão anterior proferida pelo magistrado de primeiro grau, o pedido de gratuidade da justiça já havia sido indeferido. Naquela decisão, conforme registrado no ID 286314390,
o
juiz de primeiro grau considerou que, apesar de o agravante afirmar viver exclusivamente de aposentadoria, a grandeza do seu patrimônio — incluindo o imóvel de elevado valor — era suficiente para arcar com as despesas do processo.

Essa análise foi corroborada na decisão recorrida, que reafirma que, em casos como este, onde a parte possui um patrimônio considerável, não é possível acolher o pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DIANTE DE INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento parcelado das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos. Os agravantes alegam impossibilidade de arcar com as despesas do processo, requerendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz dos documentos apresentados e dos indícios de capacidade econômica constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 3º, do CPC.

4. A presunção legal de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante indícios de capacidade econômica do requerente.

5. Os agravantes receberam, em 2021, a quantia de R$ 3.328.066,82 pela venda de imóvel objeto da ação anulatória, bem como atribuíram à propriedade valor de mercado estimado em R$ 11.317.410,00, o que revela capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

6. Os documentos apresentados — extratos bancários, declaração de hipossuficiência e consulta ao SPC — são insuficientes para comprovar a alegada precariedade financeira.

7. O juízo de origem oportunizou a comprovação documental da insuficiência de recursos e, de forma razoável, autorizou o parcelamento das custas em até seis parcelas, o que assegura o acesso à justiça sem comprometer a estabilidade financeira dos agravantes.

8. O deferimento imotivado do benefício comprometeria a finalidade do instituto da assistência judiciária gratuita, que visa proteger apenas os litigantes verdadeiramente necessitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por indícios concretos de capacidade econômica.

A mera alegação de insuficiência, desacompanhada de documentação idônea e diante da existência de patrimônio relevante, não autoriza a concessão do benefício.

A possibilidade de parcelamento das custas processuais, quando ofertada pelo juízo, constitui medida adequada para garantir o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

(N.U 1001205-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/5/2025,
Publicado
no DJE 30/5/2025) [Destaquei].

Por fim,
foi indeferido o pedido de parcelamento do preparo, porque tal pleito apenas constou no pedido de reconsideração apresentado contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita
e determinou o pagamento do preparo,
operando-se a preclusão.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de preparo, reconhecendo a deserção. A agravante pleiteou, tardiamente, o parcelamento das custas, alegando boa-fé e invocando princípios constitucionais e processuais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o pedido de parcelamento das custas recursais, formulado após o prazo legal, pode afastar a deserção; e (
ii
) se a boa-fé da parte, desacompanhada de justo impedimento, pode afastar a preclusão consumativa decorrente da inércia processual.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a ausência de preparo no prazo legal implica deserção, sendo inaplicável o pedido de parcelamento formulado após o prazo.

4. Não demonstrado justo impedimento, tampouco apresentada documentação que comprove absoluta impossibilidade de recolhimento das custas, incide a preclusão. O princípio da primazia do julgamento do
mérito não se sobrepõe ao dever de observância das normas processuais.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de parcelamento das custas recursais formulado após o prazo legal não afasta a deserção.

2. A ausência de justo impedimento e de prova concreta da impossibilidade de pagamento configura preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1.007, §§ 4º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1406610/SP; TJ-MG, AGT 06892771820138130702; TJ-ES, Apelação Cível 00329642420138080024.

(N.U 1006541-31.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/8/2025,
Publicado
no DJE 27/8/2025)

[Destaquei].

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Deserção. Indeferimento De Gratuidade De Justiça. Parcelamento Das Custas. Intempestividade. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em virtude da decisão que não conheceu da apelação por deserção, diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa
jurídica e da apresentação intempestiva de pedido de parcelamento das custas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) o indeferimento da gratuidade de justiça foi correto; e (
ii
) o pedido de parcelamento das custas processuais, formulado no último dia do prazo, poderia afastar a deserção.

III. Razões de decidir

3. A pessoa jurídica não comprovou insuficiência financeira, tendo apresentado apenas a DRE - Demonstração de Resultados do Exercício de 2024, documento insuficiente para a concessão da gratuidade (CPC, art. 98, §6º).

4. O pedido de parcelamento das custas deve ser formulado dentro do prazo legal após o indeferimento da gratuidade, sob pena de preclusão (CPC, art. 1.007, caput e §4º).

5. A ausência de recolhimento do preparo no prazo, ainda que depois de indeferido o benefício, acarreta a deserção do recurso, não havendo violação aos princípios do devido processo legal e do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, após o indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta a deserção, sendo intempestivo o pedido de parcelamento das custas protocolizado no último dia do prazo."

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, caput e §4º, e 98, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1914150/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
28/10/2021.

(N.U 1010115-57.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/7/2025,
Publicado
no DJE 25/7/2025)
[Destaquei
].

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025